Tribunal: TJSP
Processo: 2155550-22.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE – REJEIÇÃO
- O v. Acórdão deu adequada e completa solução às indagações reiteradas pela embargante, justificando a conclusão adotada de forma completa e coerente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS